Tribunal: TJSP
Processo: 1000058-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
ção, sob pena de deserção. Determinação não cumprida. Deserção caracterizada. Impossibilidade de conceder nova oportunidade para sanar o vício, diante da vedação expressa do art. 1.007, § 5o, do CPC. Recurso das rés deserto. Recurso da autora. Majoração da verba indenizatória. Não cabimento. Quantia arbitrada pelo r. juízo de primeiro grau que se mostra adequada a indenizar a lesão moral sofrida pela apelante e suficiente para enfatizar o caráter educativo da resposta jurídica, de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Verba honorária de sucumbência. Não conhecimento da apelação das rés que acarretou a majoração dos honorários advocatícios ao limite máximo de 20% por cento sobre o valor da condenação, conforme pretendido pela demandante. Recurso prejudicado nessa parte, diante do disposto no § 11, in fine, do art. 85 do CPC. Sentença mantida. RECURSO DAS RÉS NÃO CONHECIDO E RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000058-16.2019.8.26.0100; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 31/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/01/2021

Data de publicação:

31/01/2021

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). Ação de cumprimento de obrigação de c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos, fixado o valor indenizatório em R$8.000,00. Apelo das partes. Rés que recolheram o preparo em valor menor que o devido. Intimação para complementação, sob pena de deserção. Determinação não cumprida.

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). Ação de cumprimento de obrigação de c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos, fixado o valor indenizatório em R$8.000,00. Apelo das partes. Rés que recolheram o preparo em valor menor que o devido. Intimação para complementação, sob pena de deserção. Determinação não cumprida. Deserção caracterizada. Impossibilidade de conceder nova oportunidade para sanar o vício, diante da vedação expressa do art. 1.007, § 5o, do CPC. Recurso das rés deserto. Recurso da autora. Majoração da verba indenizatória. Não cabimento. Quantia arbitrada pelo r. juízo de primeiro grau que se mostra adequada a indenizar a lesão moral sofrida pela apelante e suficiente para enfatizar o caráter educativo da resposta jurídica, de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Verba honorária de sucumbência. Não conhecimento da apelação das rés que acarretou a majoração dos honorários advocatícios ao limite máximo de 20% por cento sobre o valor da condenação, conforme pretendido pela demandante. Recurso prejudicado nessa parte, diante do disposto no § 11, in fine, do art. 85 do CPC. Sentença mantida. RECURSO DAS RÉS NÃO CONHECIDO E RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.